Tribunal: STF
Processo: ARE 1604050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO TENTADO (CP, ARTS. 121 C/C 14, II) E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (CP, ART. 125). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME A PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INAPLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADAS IDONEAMENTE. FRAÇÃO DA TENTATIVA COMPATÍVEL COM O ITER PERCORRIDO. COEXISTÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (CP, ART. 61, II, ‘H’) COM O CRIME DE ABORTO. RECURSOS CONHECIDOS; PROVIDO APENAS O APELO MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de 2 Apelações Criminais (ApCrim) interpostas com fundamento no Código de Processo Penal (CPP, art. 593, I), uma por Wemerson Costa Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Termo Judiciário de São Luís, pela qual foi condenado à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, dada incursão nos delitos de homicídio, na forma tentada e (CP, arts. 121 c/c 14, II) e aborto provocado por terceiro (CP, art. 125), em concurso formal; outra pelo Ministério Público do Estado do Maranhão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se: (i) a decisão do Conselho de Sentença está dissociada das provas constantes nos autos; (ii) idôneo o fundamento aplicado para desabonar a moduladora ‘circunstâncias do crime’, na 1ª fase; (iii) ajustada ao iter criminis percorrido pelo agente a fração da tentativa; (iv) aplicável a agravante pela condição de gravidez da vítima (CP, art. 61, II, ‘h).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Abstraídas do conjunto probatório, com clareza, materialidade e autoria de ambos os crimes imputados ao Réu, sendo coerente o veredito do Júri, ancorado em provas testemunhais e periciais que demonstram a extrema gravidade das agressões, a tentativa de homicídio com dolo direto e o aborto.
4. Afastada a tese de lesão corporal dada a intensidade e localização dos ferimentos, pelo grau de execução da conduta e gravidade das lesões, inclusive com evisceração e morte fetal.
5. Isolamento deliberadamente criado pelo Réu, em uma hospedaria, ampliou a vulnerabilidade da ofendida e favoreceu a execução, revelando maior gravidade concreta das condições objetivas do fato e legitimando o incremento da pena-base.
6. Adequada ao iter criminis percorrido pelo Agente a fração de 1/3 a título de tentativa, sendo proporcional à quase consumação do delito, interrompido apenas por fatores alheios à sua vontade.
7. Circunstância agravante (CP, art. 61, II, ‘h’) do crime de homicídio, debatida em Plenário, não se confunde com o delito autônomo de aborto, que tutela bem jurídico diverso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos; provido apenas o Apelo ministerial.
V. TESE DE JULGAMENTO
1. O dolo de matar resta configurado quando o agente dirige múltiplos golpes com arma branca contra regiões vitais de gestante em estado avançado, causando evisceração, perfurações em órgãos internos e morte fetal, sendo a não consumação do homicídio resultado de intervenção médica emergencial.
2. Fração de diminuição pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, sendo adequada a redução mínima quando a consumação só não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.
3. Condição de gravidez da vítima constitui agravante autônoma no crime de homicídio tentado, sendo compatível com a imputação simultânea do crime de aborto provocado por terceiro, diante da proteção de bens jurídicos distintos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente